Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0007-25 (APELANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0017-05 (APELANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0019-69 (APELANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0028-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - CPF: 393.466.678-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MERITO DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDA ISENTA OU COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ART. 20, §§ 3º E 6º, DA LEI KANDIR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual as impetrantes pretendem a manutenção integral dos créditos de ICMS advindos da aquisição de insumos agropecuários, ainda que as operações de saída fossem contempladas com isenção ou redução de base de cálculo, com fundamento no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inadequação do mandado de segurança contra suposta lei em tese; e (
ii
) saber se o contribuinte que promove saída isenta ou com redução de base de cálculo possui direito à manutenção dos créditos de ICMS relativos às aquisições de produtos agropecuários, nos termos do art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita se a impetração não se volta contra decreto estadual de forma abstrata e genérica, mas contra os efeitos concretos e iminentes decorrentes da aplicação da norma tributária na escrituração fiscal do contribuinte.

4. O art. 155, § 2º, II, "b", da CF e o art. 20, § 3º, I e II, da LC n. 87/1996 estabelecem, como regra geral, a vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS relativo à entrada de mercadoria quando a saída correspondente for isenta ou não tributada.

5. Conforme entendimento do STJ, a exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996 autoriza a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, porém não se destina ao contribuinte que promove a saída isenta, mas ao estabelecimento da etapa subsequente que realiza operação tributada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996, que permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, não se destina ao contribuinte que realiza a venda contemplada pela isenção, mas ao estabelecimento da etapa posterior, que adquire a mercadoria e tem sua operação de saída tributada”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, § 2º, II, "b"; LC n. 87/1996,
arts
. 19, 20, §§ 3º, 4º e 6º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 25, §§ 3º e 5º; RICMS/MT, Anexo IV, art. 115, § 8º, e Anexo V, art. 30, § 6º

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 266; STJ, REsp 1.957.208/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/08/2025; TJMT, N.U 1008541-35.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público, j. 12/07/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS (MATRIZ E FILIAIS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003143-34.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, as partes apelantes defendem que possuem direito líquido e certo à manutenção integral dos créditos de ICMS advindos da aquisição de insumos, ainda que as operações de saída sejam contempladas com isenção ou redução de base de cálculo, com fundamento no princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, II, da CF) e no direito à manutenção desses créditos nas operações com produtos agropecuários (art. 20, § 6º, da Lei Kandir).

Sustentam que “
não é possível que decretos estaduais descrevam de forma discricionária as condições para concessão de benefícios tributários, pois tal prerrogativa está vinculada à lei complementar federal. A Lei Kandir já definiu as hipóteses em que o crédito deve ser mantido, e os decretos estaduais não possuem competência para contrariar tais disposições. Qualquer tentativa de restringir o direito de crédito fora dos parâmetros da LC nº 87/1996 extrapola a competência normativa do Estado, configurando inconstitucionalidade
”.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para conceder a segurança, para que “
seja declarado o direito da apelante à manutenção e à não exigência de estorno dos créditos de ICMS obtidos nas aquisições de produtos agropecuários, ainda que as saídas subsequentes sejam isentas ou tenham base de cálculo reduzida, afastando-se quaisquer atos administrativos que impeçam o exercício do benefício fiscal garantido pelo art. 20, §6º, inc. I da Lei Complementar nº 87/96
”.

Contrarrazões apresentadas no Id. 315668855, em que o Estado de Mato Grosso alega o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
(Id. 331461356).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Começo pelo exame da preliminar de inadequação da via mandamental, arguida em contrarrazões, em que o Estado de Mato Grosso argumenta que a impetração se volta contra lei em tese, o que atrairia a incidência da Súmula 266 do STF (“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”)

No caso, a pretensão não se volta contra
a legislação de
forma abstrata e genérica, mas sim contra os efeitos concretos e iminentes decorrentes da aplicação das normas de estorno de crédito em sua escrituração fiscal.

Logo, resta evidente que a norma tributária produz efeitos concretos na esfera jurídica dos contribuintes, de modo que o mandado de segurança
se revela
a via adequada para prevenir ou remediar a suposta lesão a direito líquido e certo.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
Iharabras
S.A. Indústrias Químicas (matriz e filiais)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003143-34.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, denegou a segurança.

Na origem, as partes ora apelantes impetraram mandado de segurança, sob a alegação de que possuiriam direito à manutenção integral dos créditos de ICMS advindos da aquisição de insumos agropecuários, ainda que as operações de saída fossem contempladas com isenção ou redução de base de cálculo, com fulcro no artigo 20, § 6º, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996.

O d. Juízo de origem denegou a segurança. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“
[...]

A Constituição Federal, em seu art. 155, §2º, II, estabelece que a isenção ou não incidência do ICMS implica a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação legal em sentido contrário. A regulamentação estadual que veda o aproveitamento dos créditos, portanto, está em consonância com a previsão constitucional e com a autonomia dos Estados para legislar sobre o tributo.

A Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 20, §6º, efetivamente prevê hipóteses em que se permite a manutenção dos créditos de ICMS, mas tal previsão não se sobrepõe à competência dos Estados para disciplinar a aplicação do imposto dentro de suas esferas normativas. O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua autonomia tributária, estabeleceu em seu regulamento a necessidade de estorno dos créditos em casos de operações isentas ou com redução de base de cálculo, sem que tal disposição afronte norma de hierarquia superior
”
.
(Id. de origem 185865812) [sem destaque no original].

Pois bem.

A controvérsia recursal versa sobre o reconhecimento do direito de aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de produtos agropecuários cuja comercialização pelas partes apelantes seja isenta, com a aplicação da exceção prevista no art. 20,

§6º, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir).

Como regra, o art. 155, § 2º, II, alínea “b”, da Constituição Federal dispõe que, salvo disposição legal em contrário, a isenção ou não incidência de ICMS impede o aproveitamento de créditos fiscais, determinando a anulação dos créditos relativos às operações anteriores.

A Lei Kandir, em observância à regra do art. 155, § 2º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, estabeleceu, em seu art. 20, § 3º, incisos I e II, a vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS nas hipóteses em que a saída da mercadoria seja isenta ou não tributada. Vejamos:

“
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo
ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

[...]

§
3º É vedado o crédito relativo
a
mercadoria entrada no estabelecimento
ou a prestação de serviços a ele feita:

I -
para
integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural,
quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto
, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II -
para
comercialização ou prestação de serviço
,
quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto
, exceto as destinadas ao exterior
.

§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

(...)

§ 6º
Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar
direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I -
produtos
agropecuários
;

II -
quando
autorizado em lei estadual, outras mercadorias.”
[sem destaque no original].

Em mesma linha, o art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998 reproduziu a mesma sistemática:

“
Art. 25 Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

§ 3º Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo
a
mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviço a ele feita:

I -
para
a integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se se tratar de saída para o exterior;

II -
para
comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou prestação
subseqüente
não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior;

III - para seu uso ou consumo, assim entendida a que não seja utilizada na comercialização ou que não seja empregada para integração no produto ou para ser consumida no respectivo processo de industrialização.

[...]

§ 5º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações imediatamente anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários
.
”
[sem destaque no original].

Como se vê do regramento, se a saída posterior da mercadoria for beneficiada pela isenção — justamente a hipótese debatida no
writ
—, aplica-se o art. 20, § 3º, da LC n. 87/96, incidindo a vedação ao aproveitamento de créditos fiscais.

Conquanto o § 6º do mesmo dispositivo estabeleça uma exceção para o setor agropecuário, é imperativo registrar que tal regra não constitui uma autorização de manutenção de crédito em favor de quem promove a saída isenta, mas sim para o estabelecimento que realiza a operação tributada subsequente.

Portanto, a tese das apelantes de que o § 6º lhes conferiria o direito de manter os créditos das entradas é desprovida de amparo legal.

Em mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, em casos semelhantes, aplica-se a vedação ao aproveitamento do crédito prevista no § 3º do art. 20 da Lei Kandir e não a exceção prevista no § 6º, como se vê:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDA ISENTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1. ‘
A exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996, que permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, não é destinada àquele que realiza a venda contemplada pela isenção (caso da recorrente), mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e que tem a sua operação de saída normalmente tributada, de sorte que somente este poderá aproveitar os créditos de ICMS referentes às operações anteriores à desonerada
, de acordo com a sistemática da não cumulatividade’ (REsp n. 1.643.875/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
de 4/12/2019).

Com igual conclusão:
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.923.484/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 13/10/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 2.045.992/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023; REsp n. 1.357.935/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013,
DJe
de 10/5/2013.

2.
Desse modo, ‘como a pretensão inicial é pelo direito ao crédito relativo
a
mercadoria entrada da qual decorre saída isenta, tem incidência a vedação do § 3°, e não a exceção prevista no § 6° do art. 20 da LC 87/1996
’” (REsp n. 1.357.935/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013,
DJe
de 10/5/2013).

3. Recurso especial provido.
”

(STJ, REsp n. 1.957.208/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
[sem destaque no original].

De igual maneira, as disposições contidas no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT) não padecem de qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que guardam estrita consonância com o regramento federal e o sistema tributário nacional acima delineado.

As apelantes sustentam a ilegalidade do art. 115, § 8º (Anexo IV) e do art. 30, § 6º (Anexo V), ambos do RICMS/MT, sob o argumento de que tais normas estaduais neutralizariam o benefício da Lei Kandir ao vedar o aproveitamento de créditos.

Embora as apelantes sustentem que as normais estaduais neutralizariam o benefício da Lei Kandir ao vedar o aproveitamento de créditos, tal restrição configura, em verdade, o exercício legítimo da competência tributária estadual, em estrita observância ao que preceitua o próprio artigo 20, § 4º, da Lei Complementar nº 87/1996.

Logo, a manutenção do crédito em operações desoneradas não é um direito do contribuinte, mas uma faculdade política concedida aos Estados, que podem, mediante convênio, autorizá-la ou não.

No caso específico dos artigos 115, § 8º, do Anexo IV, e 30, § 6º, do Anexo V, do RICMS/MT, o Estado de Mato Grosso, agindo dentro da autorização conferida pelo citado § 4º e em conformidade com o deliberado no âmbito do CONFAZ (Convênio ICMS 100/97), optou por manter a regra geral da vedação (estorno) como condição para a fruição dos benefícios de isenção e redução de base de cálculo. Vejamos:

“
Anexo IV (DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ALCANÇADAS POR ISENÇÃO DO ICMS)

Art. 115 Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97 e alterações)

I –
inseticidas
, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes,
espalhantes
, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

§ 8° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto referente à entrada do produto no estabelecimento. (cf. inciso III da cláusula segunda do Convênio ICMS 26/2021 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022)

ANEXO V - DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ALCANÇADAS POR REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

Art. 30 Fica reduzida a 40% (quarenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: (cf. cláusula primeira do Convênio ICMS 100/
97 e
alterações)

I –
inseticidas
, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes,
espalhantes
, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

§ 6° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto referente à entrada do produto no estabelecimento. (cf. inciso III da cláusula segunda do Convênio ICMS 26/2021 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022)
”

Em mesmo norte, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) — SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ORDEM DENEGADA -
EMPRESA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS — CRÉDITOS CONSISTENTES NA ENTRADA DAS MERCADORIAS — PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DO ICMS NA SAÍDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 20, §3º, DA LEI KANDIR — NÃO ENQUADRAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA
— INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 155, § 2º, II, “b”, da Constituição Federal, bem como o artigo 20, § 3º, I e II, da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir, estabelecem, como norma geral, a vedação do aproveitamento de crédito de ICMS referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta, cuja exceção prevista autoriza a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários (artigo 20, § 6º, I, da LC).

2.
Hipótese dos autos em que não se aplica ao impetrante, mas sim ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do tributo e tem sua operação de saída da mercadoria normalmente tributada
.

[...]
”

(TJMT, N.U 1008541-35.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não se verifica violação a direito líquido e certo, de modo que é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026